Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. Conquanto a inicial se reporte à negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento em foco, sobreleva não estar demonstrada, de imediato, a subsunção do quadro clínico da paciente aos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021, que, em conformidade à Resolução n. 2.131/12 do Conselho Federal de Medicina – CFM e à Portaria n. 196/2000 do Ministério da Saúde, estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado.
3. Não há indicação de iminente perigo de vida que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico indicado.
4. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela urgência vindicada, deve ser reformada a decisão que a deferiu.
5. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.